Tribunal: TJDFT
Processo: 0037170-12.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037170-12.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA SANDRA NOGUEIRA DE MOURA RECORRIDO: KERONAINE SOUZA CASADIO, NATALIA PEREIRA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. DETENÇÃO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. DESOCUPAÇÃO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora interpôs duas apelações, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ante os princípios da unirrecorribilidade e da consumativa. Segundo apelo não conhecido. 2. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória. 2.1. In casu, a despeito de a disputa da posse ser travada entre particulares, em se tratando de ocupação não consentida de bem público, em verdade tal ocupação não configura posse, o que afasta a proteção possessória perquirida. 3. Na hipótese dos autos, a ocupação da área, além de ser irregular, é alvo de desocupação por parte do Poder Público, o que impõe a negativa de proteção possessória pelo Judiciário. 4. Preliminar de preclusão suscitada de ofício. Segundo apelo não conhecido. 5. Primeiro apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 1.196 e 1.198, ambos do Código Civil, e 560 do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a proteção possessória de particular ocupante de área pública contra turbação ou esbulho exercido por outro particular, porquanto não há interesse público a ser defendido, mas apenas interesses particulares. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.196 e 1.198, ambos do Código Civil, e 560 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024